Tribunal: TJBA
Processo: 8040721-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040721-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENE SILVA BOMFIM Advogado(s): RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistirem elementos que demonstrassem a impossibilidade da parte autora, ora agravante, arcar com as despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da sua alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 garante a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo a benesse automática. 4. A declaração de pobreza goza de presunção relativa (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC), podendo ser afastada diante de provas que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 5. Os documentos juntados aos autos revelam que a agravante aufere renda em valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. 6. As despesas correntes apresentadas, analisadas em cotejo com a renda comprovada, não evidenciam impossibilidade de arcar com as custas processuais, inexistindo risco de comprometimento da subsistência da agravante. 7. A jurisprudência dos tribunais, inclusive do TJ-BA e do TJ-MG, afasta a presunção de hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos demonstram capacidade econômica da parte requerente. 8. O valor das custas processuais, fixado em razão do valor atribuído à causa, não comporta redução ou parcelamento diante da ausência de fundamento legal que justifique a medida no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de pobreza. 2. A presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante provas documentais que demonstrem a capacidade econômica da parte. 3. A renda mensal elevada e compatível com o custeio das despesas processuais afasta o direito ao benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 101, §1º; 1.019, II; 932, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000204521660001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020; TJ-BA, AgIntCiv nº 8000096-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 21.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8040721-66.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MARILENE SILVA BOMFIM e como Agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA